Tribunal: STF
Processo: RHC 223043
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM SEDE JUDICIAL E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Weslei Ferreira dos Santos Leite contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 785.809/BA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Décima Primeira Vara Criminal da comarca de Salvador/BA (Ação Penal n. 0301043-90.2014.8.05.0001) às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta nos autos do procedimento informativo em anexo que, no dia 16 de dezembro de 2013, na Avenida Bonocô, nesta Capital, o denunciado acompanhado dos adolescentes A de D da S e um terceiro não identificado, subtraíram, mediante violência, a bolsa da vítima Jéssica Lene Venas da Costa, a qual veio de reconhecer, posteriormente, o denunciado, como um dos autores do crime contra si praticado.



    Segundo o que foi apurado na sobredita investigação, a vítima se encontrava num ponto de ônibus, quando o denunciado e os dois adolescentes se aproximaram, sendo que estes últimos colocaram a mão na cintura, simulando estarem armados, e lhe arrancaram a bolsa das mãos; no mesmo momento, o denunciado a cercou, impossibilitando-lhe a fuga, e acertou-lhe um violento soco no rosto. Momento depois, a polícia foi acionada por uma pessoa não identificada, vindo a capturar o denunciado e um de seus comparsas, o adolescente A de D da S, mas sem recuperar a bolsa roubada” (fl. 1, e-doc. 3). 



    3. Em 10.12.2019, a Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexo na reprimenda final. Manteve-se, no mais, a sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO. FLAGRANTE. NULIDADE. PROVAS. CONTAMINAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. HIGIDEZ E CONGRUÊNCIA. RES FURTIVA. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. 



    1. No esteio do entendimento assentado nas Cortes Superiores, eventuais máculas de irregularidade no flagrante não contaminam as provas da subsequente ação penal.



    2. Tratando-se de crime patrimonial, sob circunstâncias vivenciadas diretamente pelo agente e a vítima, a palavra desta assume valor probatório de destaque, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório periférico, inclusive o objetivo e detalhado reconhecimento daquele e de seus comparas como autores do fato nas duas fases da persecução criminal.



    3. A eventual inobservância, no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado, aos regramentos contidos nos artigos 226 a 288 do Código de Processo Penal não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando integralmente ratificada a identificação em sede judicial. Precedentes.



    4. A apreensão da res furtivae não é imprescindível à configuração do crime de roubo, podendo a infração ao art. 157 do Código Penal ser provada por outros meios. Precedentes.



    5. A elevação da pena-base, na primeira fase do cálculo dosimétrico, demanda a utilização de fundamentação idônea, que desvele maior reprovabilidade da conduta do agente, ao que não se presta a mera descrição de elementos ínsitos à própria conduta configuradora do delito, hipótese em que imperativo o restabelecimento daquela no mínimo legal.



    6. Inviável o afastamento da majorante do crime de roubo praticado em concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II) quando a raiz probatória utilizada para a própria configuração criminosa se assenta em versão fática de inequívoca atuação de mais de um agente, em comunhão de desígnios, para a consecução do delito.



    7. Apelo parcialmente provido, apenas para redimensionamento da pena-base, sem reflexo na pena definitiva” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    4. Contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo impetrou-se o Habeas Corpus n. 785.809/SP, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 21.11.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO PASSÍVEL DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TESE DEDUZIDA NA IMPETRAÇÃO QUE DESTOA DA MOLDURA FÁTICA ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO ATACADO. 



    Writ não conhecido (art. 34, XVIII, a, do RISTJ)” (fl. 1, e-doc. 9). 



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca “desconstituir o acórdão ilegal do Órgão Fracionário do Tribunal de Justiça da Bahia que, ao julgar a apelação interposta pela defesa, manteve a condenação do PACIENTE pelo crime de roubo circunstanciado com base fundamentalmente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima em desacordo com o art. 226 do CPP” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    Com base no acórdão do Tribunal estadual, alega “demostrado que o reconhecimento foi através de fotografias, enquanto a vítima ainda estava no hospital” (fl. 6, e-doc. 12).



    Insiste que “o único elemento para condenação foi pautado em um reconhecimento realizado de forma contrária ao expresso texto legal. Ademais, o próprio depoimento de policiais, que não presenciaram os fatos delituosos, tampouco apreenderam algum elemento de provas, só corroboram que o reconhecimento ocorreu por fotos em momento em que a vítima se encontrava hospitalizada” (fls. 6-7, e-doc. 12).



    Sustenta que “não se pretende, aqui, o revolvimento do material fático-probatório, o que seria inviável na via desta ação constitucional. Na verdade, parte-se dos fatos tais como assentados no acórdão, sem qualquer pretensão de rediscuti-los” (fl. 7, e-doc. 12).



    Enfatiza que “o único elemento de prova para a condenação do paciente foi o reconhecimento de pessoa realizada na fase judicial que foi feito ao arrepio da lei, sendo demostrado, que foi levado para a vítima fotografias realizadas por celular de policiais, enquanto a mesma se encontrava no leito do hospital após atendimento médico. Não se pode olvidar que tal procedimento precário, traz demasiado prejuízo para a defesa, mormente quando, não fora realizado através da policial judiciária e não se sabendo ao certo quais fotografias foram apresentadas para a vítima” (fl. 8, e-doc. 12).



    Ressalta que “as descrições genéricas descritas pela vítima em juízo e usadas como forma de reconhecimento do PACIENTE (alto, ‘não tão escuro’ e com farda de colégio) sequer se confirmaram com as demais informações dos autos. Não bastassem as dúvidas advindas dos relatos das vítimas quanto às características do PACIENTE, infere-se que sequer existiu reconhecimento de pessoa na fase policial, estando em total desacordo com as determinações do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 12).



    Argumenta que “não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida (inciso I), bem como NÃO se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos que guardassem semelhança com aquela (inciso II), tampouco houve descrição pormenorizada de como os reconhecedores chegaram à conclusão estampada no termo e, não bastasse, sequer há a assinatura da autoridade policial e de testemunhas presenciais do ato” (fl. 9, e-doc. 12).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante a todo exposto, REQUER-SE o conhecimento e o provimento da presente ação constitucional, para: 



    a) LIMINARMENTE, CONCEDER a ordem de habeas corpus, diante da verossimilhança do fundamento acerca da ilegalidade da condenação baseada em reconhecimento fotográfico extrajudicial, para o fim de suspender os seus efeitos, até o julgamento final do writ, notadamente o que toca a privação da liberdade do PACIENTE, determinando a suspensão de eventuais e expedição de contramandados de prisão até o julgamento de mérito, tendo em vista que o paciente se encontra atualmente em liberdade e trabalhando; 



    b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    c) Ao final, concedida ou não a liminar, deve ser reconhecida a ilegalidade a prova de reconhecimento de pessoa, sendo nulo de pleno direito e, eis que realizada contraria a expresso texto de lei e princípios constitucionais e, a míngua de outros elementos independente de prova, a consequência, é absolvição do PACIENTE com fulcro nos Arts. 38, inciso VI do Código de Processo Penal;



    d) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (art. 5º, LXVIII, CF/88 e art. 654, § 2º, CPP)” (sic, fls. 13-14, e-doc. 12).



    O Ministério Público da Bahia apresentou manifestação pelo “pronto encaminhamento destes autos ao Superior Tribunal Federal para a tramitação que lhe é própria” (sic, fl. 2, e-doc. 23).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    8. Consta da decisão impugnada a informação do trânsito em julgado da sentença condenatória do paciente:



    “Em consulta aos autos da apelação criminal em referência, obtive a informação de que a condenação já transitou em julgado. 



    O presente writ, pois, é sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte Superior manifestamente incompetente para a análise do pleito revisional, notadamente porque inexiste neste Tribunal julgamento de mérito passível de revisão” (fls. 1-2, e-doc. 9). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do paciente, com as alegações de ausência de indícios suficientes de autoria e de nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Décima Primeira Vara Criminal da comarca de Salvador/BA (Ação Penal n. 0301043-90.2014.8.05.0001) às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).



    11. Quanto à autoria do paciente, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “É evidente que a presente ação penal deve ser julgada PROCEDENTE, diante da prova a seguir transcrita, exatamente como requereu a Acusação. 



    A vítima, JÉSSICA LENE VENAS DA COSTA, ouvida à fl.355, declarou: 



    ‘...Que em 16 de Dezembro de 2013, estava num ponto de ônibus na Avenida Bonocô, próximo ao Posto de gasolina Menor Preço. Que foi abordada por três homens, dois pela frente e um por trás. Que levou um soco na boca, sendo que na época usava aparelho ortodôntico, agravando ainda mais as lesões. Que conseguiram levar sua bolsa com (celular, óculos, carteira com documentos pessoais, dinheiro, cheque bancário e cartão de passagem da empresa). Que foi levada pelos policias para o hospital Evangélico situado no bairro de Brotas. Que após ser atendida, foi levada para a delegacia, aonde reconheceu o acusado e os dois menores. Que não conhecia os acusados antes do fato. Que aparentemente os acusados não portavam arma. Que reconhece o acusado apresentado em audiência de instrução e julgamento. Que este acusado não foi quem a agrediu e sim quem impediu sua fuga, lhe segurando pelas costas. Que ele fez parte da ação criminosa com certeza’.



    CARLOS FAGUNDES DA SILVA, Policial Militar, testemunha arrolada pela Promotoria, ouvido às fls. 356, informou:



    ‘...Que lembra do réu e de toda ação criminosa. Que a guarnição foi solicitada nas imediação do bairro de Brotas, próximo a Avenida Bonocô, que a vitima estava sangrando muito, pois levou um soco na boca e o seus lábios ficaram presos no aparelho ortodôntico. Que lembra bem da situação por que quem prestou socorro a vitima foi a guarnição, levando-a para o Hospital Evangélico, tendo que fazer uma cirurgia emergencial. Que a vitima informou a direção que eles correram, logo foram encontrados e detidos. Que o acusado e os menores não resistiram a prisão. Que a vitima fez o reconhecimento do acusado. Que o acusado estava com dois menores, que foram encaminhados para DAI – Delegacia para o Adolescente Infrator. Que a vitima foi encaminhada para a delegacia apos procedimento cirúrgico para registrar o Boletim de Ocorrência’.



    Interrogado somente na fase investigatória (fls. 396), o réu negou a prática a ele imputada, afirmando que foi abordado pelos policiais militares. 



    Apesar da negativa da autoria, a prova produzida, em especial a declaração da vítima e o depoimento dos policiais, confirmam o delito descrito na peça acusatória. Com efeito, a vítima, JESSICA, contou em depoimento detalhes da investida delituosa, mencionando a atuação do acusado WESLEI, que inclusive fora reconhecido em fase inquisitorial por fotografia do cadastro criminal (fl. 24) e na fase de instrução e julgamento (fl. 355). Informou que fora capaz de identificar a figura do elemento no momento da prática delitiva e, com certeza, reconheceu o referido acusado como aquele que fez a abordagem e subtração da sua bolsa com (celular, óculos, carteira com documentos pessoais, dinheiro, cheque bancário e cartão de passagem da empresa), destacando que as testemunhas de acusação, policiais militares que realizaram a prisão e informaram que a res furtiva não foi encontrada com os acusados, visto que, tinham repassado a bolsa roubada para um terceiro suspeito, que apreendeu fuga e não foi identificado. 



    É cediço que o incontroverso depoimento da vítima, em suma, vale para fundamentar um decreto condenatório quando, nos crimes de roubo, há em Juízo o reconhecimento, assim como no caso em tela. De igual modo, a materialidade do delito resta comprovada quando a vítima afirma ter sido ofendida patrimonialmente através de subtração que ocorrera mediante a presença de grave ameaça e violência, esta última comprovada através dos laudos de fls. 305/309, deste modo, incorrendo os acusados na conduta tipificada no art. 157, do Código Penal Brasileiro. Ademais, importa consignar que, além do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, as testemunhas de acusação (fls. 355/356) corroboram com o depoimento da ofendida, reconhecendo o acusado WESLEI como o elemento que fora preso nas seguintes condições’ ...Que a guarnição foi solicitada nas imediação do bairro de Brotas, próximo a Avenida Bonocô. Que a vitima estava sangrando muito, pois tinha levado um soco na boca e o seus lábios ficaram presos no aparelho ortodôntico, necessitando fazer uma cirurgia emergencial. Que a vitima informou a direção que eles correram, logo foram encontrados e presos. Que o acusado e os menores não resistiram a prisão. Que a vitima foi encaminhada para a delegacia registrar o Boletim de Ocorrência” (fls. 2-3, e-doc. 4 – grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça da Bahia deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexo na reprimenda final. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual trecho no qual reafirmada a autoria do delito, com fundamento no conjunto probatório dos autos:



    “O apelo se ancora na essencial tese de negativa de autoria, sustentando a Defesa não haver, no conjunto probatório, como legitimamente se concluir pela prática delitiva por parte do Réu, inclusive por haver suposto álibi de sua localização diversa daquela que serviu de palco para o crime e por nulidades do flagrante e do reconhecimento por parte da vítima. 



    De acordo com a denúncia (fls. 2/3), o Réu, em 16 de dezembro de 2013, por volta das 21h10min, na Avenida Bonocô, nesta Capital, acompanhado do adolescente A de D da S e um terceiro não identificado, subtraiu, mediante violência, a bolsa da vítima Jéssica Lene Venas da Costa, a qual veio a reconhecê-lo posteriormente. 



    Ainda de acordo com a imputação, foi apurado em investigação que ‘a vítima se encontrava num ponto de ônibus na Avenida Bonocô, quando o denunciado e os dois adolescentes se aproximaram, sendo que estes últimos colocaram as mãos na cintura, simulando estarem armados, e lhe arrancaram a bolsa das mãos; no mesmo momento, o denunciado a cercou, impossibilitando-lhe a fuga, e acertou-lhe um violento soco no rosto. Momentos depois, a polícia foi acionada por uma pessoa não identificada, vindo a capturar o denunciado e um dos seus comparsas, o adolescente A de D da S, mas sem recuperar a bolsa roubada’. 



    Nesse sentido, os elementos probatórios que se abrigam nos autos são assaz suficientes para sustentar a tese acusatória. (...)



    Prosseguindo na análise do conjunto probatório, tem-se dos autos que, na fase judicial, conforme registro na mídia de fls. 7, a versão extraída dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial foi ratificada integralmente, com substancial acréscimo de detalhes pela vítima, sem a produção de contraprova que a infirmasse. 



    Efetivamente, a vítima prestou depoimento judicial assim degravado por aproximação na sentença (fl. 423):



    ‘Que em 16 de Dezembro de 2013, estava num ponto de ônibus na Avenida Bonocô, próximo ao Posto de gasolina Menor Preço. Que foi abordada por três homens, dois pela frente e um por trás. Que levou um soco na boca, sendo que na época usava aparelho ortodôntico, agravando ainda mais as lesões. Que conseguiram levar sua bolsa com (celular, Óculos, carteira com documentos pessoais, dinheiro, cheque bancário e cartão de passagem da empresa). Que foi levada pelos policiais para o hospital Evangélico situado no bairro de Brotas. Que após ser atendida, foi levada para a delegacia, aonde reconheceu o acusado e os dois menores. Que não conhecia os acusados antes do fato. Que aparentemente os acusados não portavam arma. Que reconhece o acusado apresentado em audiência de instrução e julgamento. Que este acusado não foi quem agrediu e sim quem impediu sua fuga, lhe segurando pelas costas. Que ele fez parte da ação criminosa com certeza’.



    Além do quanto consignado na sentença, acrescentou em suas declarações que o fato ocorreu entre 20h30min e 21h; que tomou dois pontos de sutura por conta da agressão; que não foi ao Instituto Médico Legal porque não estava conseguindo sair de casa; que teve sequela desse acontecido, contraindo enxaqueca e depressão; que tem até laudos em casa que comprovam fazer tratamento até hoje por conta desse fato e ainda sofre da enxaqueca e o médico disse que vai ter que ficar fazendo tratamento para o resto da vida; que reconheceu o acusado na delegacia, quando, por algum equívoco, a delegada o fez entrar, junto com os demais, quando ela ali estava, podendo-os identificar, ainda que brevemente; que ratificou o reconhecimento por foto; que, inclusive, lembra bem do rosto e que o maior, quando do reconhecimento, havia trocado de roupa com o menor, sendo este que passou a usar a farda do colégio; que o maior era alto e magro; que viu bem o rosto dos agressores no momento do fato; que só soube da participação do menor na delegacia; que quando se refere a ‘maior’ e ‘menor’ referencia à altura, e não à idade; que levou o soco no mesmo momento que puxavam a sua bolsa; que não viu arma; que reconhece a pessoa que lhe foi apresentada na audiência (o Réu) como participe, mas que não foi ele que a agrediu; que a participação do Réu foi a de cercá-la e impedir que fugisse para trás; que o Réu escorou suas costas com as mãos; que o reconhecimento inicial por foto foi feito no hospital, exibindo-se um celular para tanto. (...) 



    O Réu, em interrogatório, manteve a negativa da prática delitiva, afirmando, em aproximado resumo, que não cometeu qualquer crime; que não esteve na Av. Bonocô no dia dos fatos, sendo preso na rua onde mora; que não conhece a vítima e não sabe o que houve com esta; que ficou dois dias preso; que à época entregava água, de bicicleta; que tem a consciência limpa de que não fez nada; que não conhecia os policiais (fl. 300). 



    Pois bem. À vista desse arcabouço probante, não há espaço para se reconhecer fragilidade na convicção de que provadas a materialidade e a autoria do fato, tendo em vista que assaz delineada sua ocorrência, mormente diante do que registram os depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução criminal. 



    Não é despiciendo consignar que a palavra da vítima, em se tratando de crimes patrimoniais à clandestinidade, e desde que em consonância com as demais provas carreadas ao feito, assume importante relevo para a elucidação dos fatos, tendo em vista ser ela que trava o contato direto com o autor do delito, sofrendo suas consequências e com melhor percepção da dinâmica fática sob a qual se desenvolve. 



    E, no caso em tela, a partir do relato da vítima, convergente para com os elementos probatórios periféricos, a dinâmica delitiva atinente ao crime se revela assaz contundente, extirpando questionamentos passíveis de afastar a autoria delitiva do increpado. 



    A vítima reconheceu o acusado como autor do fato na fase judicial e ratificou o reconhecimento durante a audiência, inclusive com riqueza de detalhes acerca da ocorrência, dentre os quais o fato de ter trocado de roupa com outro envolvido, contra o que não se produziu qualquer prova capaz de infirmar tais declarações ou, ao menos, colocá-las sob suspeição. 



    Aliás, é necessário gizar que a hipótese em apreço compreende o reconhecimento simultâneo de três agentes criminosos, e não apenas um, o que reduz substancialmente a possibilidade de que tenha se operado equívoco em tal identificação, sobretudo quando se observa que entre os autores apontados pela vítima existia, de fato, incontroversos vínculos de amizade e vizinhança, o que não se coaduna à tese de ‘escolha aleatória’ dos acusados, sustentada em defesa. 



    Note-se, acerca do tema, que a aceitação valorativo-probatória do depoimento da vítima é pacificamente sedimentada. Confira-se: (…)



    In casu, registre-se, o depoimento da vítima se harmoniza, além dos registros do flagrante, com o quanto asseverado pela testemunha de Acusação ouvida no feito, sobre a qual, de pronto, há de se consignar a ausência de mácula valorativa pela mera função de policial, tendo em vista que, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância em nada invalida a prova, especialmente quando robustamente colhida na fase inquisitorial e ratificada na instrução. 



    Confiram-se os seguintes precedentes (com destaques acrescidos): (…)



    Com efeito, dado o seu múnus público e a fé da mesma natureza que o acompanha, não se pode presumir que policiais militares ouvidos como testemunhas tenham a intenção de incriminar falsamente o Acusado, principalmente quando a narrativa prestada se apresenta uniforme desde a fase inquisitorial.



    Já quanto aos depoimentos das testemunhas de defesa, estes, além de predominantemente abonatórios, não se revelaram capazes de infirmar a versão sustentada desde o início pela vítima, eis que todas aquelas se manifestaram acerca do momento da prisão do Réu ou sob sua conduta e personalidade (de cunho abonatório), mas sem nada acrescerem à ocorrência em apuração. 



    Nem mesmo o suposto álibi se confirma dos aludidos depoimentos. 



    Com efeito, a vítima foi enfática ao informar que o fato delituoso ocorreu entre 20h30min e 21h, o que se harmoniza com os depoimentos policiais registrados na fase inquisitorial, de que receberam o chamado da ocorrência, via Centel, ‘por volta das 21h10min’. 



    Já as aludidas testemunhas de Defesa apresentaram divergências no horário da chegada do Réu à rua de sua casa, contendo, porém, mais robustez as declarações de Edileuza Santos da Conceição, eis que fora para a sua casa que o Réu se dirigiu ao chegar do colégio. E, segundo esta, ‘do colégio o Réu foi para a casa dela, onde ficou de umas 21h até 21h20min ou 21h30min’. 



    Do local do fato declinado pela vítima até o endereço informado pelas testemunhas e pelo Réu, a distância, segundo informes extraídos do aplicativo Google Maps, é de cerca de 950 m (novecentos e cinquenta metros), passíveis de serem percorridos, calmamente, em menos de 15 (quinze) minutos a pé (http://shorturl.at/pzFLY).



    Portanto, se o fato ocorreu por volta de 20h30min, não havia qualquer impedimento físico a que o Réu estivesse na casa da namorada por volta das 21h, pois para percorrer tal distância gastaria cerca de 15 minutos. 



    O alegado álibi, como visto, não se confirma, não se prestando a elidir o valor probatório do depoimento da vítima. 



    Dessa forma, ante à efetiva conjuntura probatória abrigada no feito, resta forçosa a compreensão de que a empreitada se operou tal como